Tribunal: TJPA
Processo: 0806817-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6220 - Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806817-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO LOPES LUZ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA. PEDIDO DE EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. AFASTADA NA ESPÉCIE.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA. RAZOABILIDADE. MOROSIDADE NO FORNECIMENTO A QUAL A PARTE AUTORA CONCORREU. AFASTADA A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS ASTREINTES NESTE MOMENTO ANTE A JUSTA CAUSA APRESENTADA CONFORME ART. 537 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento que discute a legalidade ou não da decisão
que afastou a possibilidade de execução da multa coercitiva no valor máximo estabelecido nos autos.

2.

In casu,
considerando que o agravante concorreu para a demora da dispensação dos medicamentos requeridos ao não apresentar prescrição médica atualizada, a decisão agravada determinou o fornecimento dos fármacos sem a apresentação do referido receituário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, porém, condicionou sua apresentação nas próximas retiradas. Na ocasião, afastou a possibilidade de execução das
astreintes ̧
consignando a possibilidade de sua revisão ou de novas medidas coercitivas, em momento oportuno, caso haja necessidade.

3.

O autor/agravante, permanece há mais de 09 (nove) anos sem atualizar a requisição médica que ampara a dispensação dos medicamentos almejados, posto que desde a sentença concessiva em 2013, jamais renovou laudo e/ou prescrição médica, comprovando se ainda permanece imperativa a utilização dos mesmos medicamentos.

4.

É
razoável condicionar a entrega do fármaco ao fornecimento de receita médica atualizada, para que se tenha notícia do progresso do quadro clínico, evitando-se, ainda, oneração desnecessária aos cofres públicos, bem como, para que o ente público requerido exerça o controle da necessidade de se disponibilizar o produto.

Não obstante, de acordo com o Enunciado nº 2 aprovado e consolidado na
III Jornada de Direito da Saúde, de18.03.2019,

Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, faz-se necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados, em prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida.

5.

Agravo de Instrumento conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0806817-51.2021.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
SILVIO LOPES LUZ

contra a decisão interlocutória do Juízo da
3ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos do

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da

Ação de Obrigação de Fazer nº 0002227-49.2012.814.301
, movida em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese, nos autos da ação em epígrafe, o Município havia sido condenado a fornecer os medicamentos
Stugeron 75 mg, Lycopodium Clavatum, Kalium Bichromicum e Gelsemin Semperudresn,
ou seus similares compatíveis, desde que acompanhados de atestado médico indicando sua compatibilidade, sob pena de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais).

Interposta Apelação Cível, a decisão foi mantida, apenas limitando-se o valor das
astreintes
a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a vedação do enriquecimento sem causa.

Transitado em julgado o Acórdão, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, informando o autor sobre a recusa do ente municipal em dar cumprimento à decisão judicial, requerendo a aplicação da multa cominatória.

Na ocasião foi determinada a intimação da Fazenda Pública para cumprimento, sob pena de incorrer em pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao dia, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (ID 22777310)

Por sua vez, o Município de Belém apresentou petição (ID. 22777311) e impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 22777312) alegando que o autor comparece à Secretaria Municipal de Saúde requerendo o fornecimento de medicamento não contemplado pela ação judicial, sem sequer apresentar laudo ou prescrição médica que viabilize a aquisição do fármaco.

Outrossim, relatou que após a prolação da sentença em 2013, não houve a renovação de laudo e/ou prescrição médica, de modo que se faz necessária a renovação periódica do relatório médico, de acordo com a legislação sanitária, posto que, ainda que seja incurável a enfermidade do requerente, há necessidade de comprovar se ainda permanece imperativa a utilização dos mesmos medicamentos.

Ao fim, requereu a intimação do autor para que apresente prescrição médica atualizada, para somente após transcorrer o prazo para cumprimento da sentença, o que foi deferido pelo juízo de piso.

O magistrado de piso consignou que trata-se de hipótese de cumprimento de sentença que, para êxito, exige a cooperação da parte autora, e no caso dos autos, a parte autora não nega as alegações da municipalidade quanto a sua resistência à apresentação de laudo médico atualizado ou mesmo a sua impossibilidade de fazê-lo.

Não obstante, assentou que em relação a multa cominatória, não se afigura razoável que a execução de eventual muta assuma o lugar do principal da demanda, colocando-se em segundo plano o que se pleiteia na ação, que é a disponibilização dos medicamentos.

Desta feita, indeferiu o pedido do autor quanto a imposição de multa integral por descumprimento. Em contrapartida, determinou ao ente municipal que no prazo de 30 (trinta) dias disponibilize os medicamentos ao autor, dispensando-se apenas desta vez, a necessidade de apresentação de novo laudo e receituário médicos. (ID. 22777323)

Em petição de ID 22777324, o exequente requereu a reconsideração da decisão no que diz respeito à imposição da multa no valor máximo estabelecido nos autos.

O juízo monocrático, novamente afastou a possibilidade de execução da multa coercitiva, ainda mais porque em petição de ID 23711596, o Município de Belém noticiou que a SESMA realizou o procedimento licitatório (GDOC 172/20) e que os fármacos que constituem o objeto da presente ação foram considerados desertos, ante a falta de empresas interessadas em fornecê-los.

Assim, entendendo que o atendimento neste momento resta prejudicado por motivos alheios à vontade do Município de Belém/SESMA, determinou ao município executado a comprovar nos autos, no prazo de 30 dias, a adoção das medidas noticiadas como a
“adesão em ata complementar com vistas à

satisfação de todos os fármacos listados no Termo de Referências”
, sob pena de serem determinadas outras medidas coercitivas, nos termos do artigo 536 do CPC/2015.

Da decisão,
o autor, Silvio Lopes Luz,
interpôs o presente
Agravo de Instrumento
, insurgindo que a decisão agravada incorre em situação irreversível. Primeiro, com a demora na conclusão do cumprimento de Sentença; segundo, por ser dever do contribuinte zelar pelo erário público, que
in casu,

afirma serem desperdiçados sem nenhuma necessidade, em razão do prolongamento da demanda; terceiro, pela reiterada recusa do município em cumprir ordem judicial; e quarto, que a seu ver, fica patente que o Município não precisa de advogado, já que o próprio Juízo
a quo
, faz as duas coisa: julga e advoga ao mesmo tempo.

Atribui culpa ao Município de Belém por não ter apresentado laudo médico atualizado, uma vez que foi informado pela Secretaria Municipal de Saúde Pública que o município não dispõe de médico especialista que o recorrente necessita.

Desta feita, requer a concessão de tutela recursal, a fim de que seja dado o efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, com prazo máximo de 05 (cinco) dias, e com a manutenção da multa estabelecida.

Ao final, pugna o conhecimento e provimento do presente recurso, com a majoração do valor da multa cominatória.

Em apreciação sumária, neguei o efeito requerido.

Apresentadas contrarrazões (ID. 6649207), o Município de Belém refutou as alegações tecidas, pugnando seja negado provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida em todos os seus termos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. 6784394)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilid
ade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que afastou a possibilidade de execução da multa coercitiva no valor máximo estabelecido nos autos.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que o recorrente tem problemas da saúde e faz uso contínuo dos medicamentos Stugeron 75 mg, Lycopodium Clavatum, Kalium Bichromicum e Gelsemin Semperudresn, contudo, estava sem fazer uso, uma vez que ao comparecer a Secretaria Municipal de Saúde, os referidos estariam lhe sendo negados em razão da medicação requerida pelo autor não contemplada pela ação judicial, bem como, desacompanhada de laudo ou prescrição médica.

Pois bem.
O fornecimento de medicamento consiste em medida protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na
Constituição
da República.
E neste tocante, a
s normas garantidoras do direito à saúde não se esgotam no fornecimento de remédios, mas incluem todas as ações necessárias para se atingir os objetivos previstos constitucionalmente.

A proteção do direito à saúde deve ser abordada de forma ampla, pois de nada adianta garanti-lo sem que, ao mesmo tempo, seja

promovida a sua rápida efetivação, nos moldes do que se convencionou chamar de princípio da proibição de proteção deficiente.

O direito à saúde, até mesmo por possuir uma conexão íntima e direta com o princípio da dignidade da pessoa humana (art.
1º
,
III
, da
CF
), deve prevalecer sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública em dispor de um prazo maior para se adequar às decisões judiciais que visam efetivar tal direito.

Neste ponto, em caso de comprovada urgência, é possível a dispens
a de processo de licitação para a aquisição, pelo Poder Público, de medicamento necessário à manutenção da saúde de pessoa carente de recursos para adquiri-lo.

Vejamos o que diz a Lei Geral de
Licitações (LGL)
:

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

Na hipótese, a administração, balizada pelo interesse público, pode dispensar o procedimento licitatório, realizando a compra direta, nos termos do mencionado artigo
24
, inciso
IV
, da Lei n.º
8.666
/93.

Especificamente com relação à aquisição de medicamentos mediante processo de dispensa de licitação, vale colacionar:

CONTRATAÇÃO PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE DISPENSA.FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. EXECUÇÃO FINANCEIRA. REGULARIDADE.

(TCE-MS - INEXIGIBILIDADE / DISPENSA E CONTRATO ADMINISTRATIVO: 231682016 MS 1732857, Relator: MARCIO CAMPOS MONTEIRO, Data de Publicação: Diário Oficial do TCE-MS n. 1756, de 16/04/2018)

CONTRATAÇÃO PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AMPICILINA.PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. FORMALIZAÇÃOCONTRATUAL. REGULARIDADE. (TCE-MS - INEXIGIBILIDADE / DISPENSA E CONTRATO ADMINISTRATIVO: 146172016 MS 1718961, Relator: MARCIO CAMPOS MONTEIRO, Data de Publicação: Diário Oficial do TCE-MS n. 1760, de 20/04/2018)

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - 1ª FASE DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INSTRUMENTO REGULARMENTEFORMALIZADO DIVERSAS CONTRATAÇÕES ORIUNDAS DA UTILIZAÇÃO DEDISPENSA DE LICITAÇÃO ATOS LEGAIS E REGULARES, COM RESSALVA RECOMENDAÇÃO PROSSEGUIMENTO.

(TCE-MS - INEXIGIBILIDADE / DISPENSA ADMINISTRATIVO: 104762017 MS 1818103, Relator: IRAN COELHO DAS NEVES, Data de Publicação: Diário Oficial do TCE-MS n. 1911, de 04/12/2018)

Entretanto, o caso em comento possui particularidades que merecem ser destacadas. A decisão de piso, apesar de admitir como plausível a justificativa do Município de Belém quanto a dificuldade de adjudicação dos medicamentos, não afastou a responsabilidade do Poder Público quanto a obrigação, ao contrário,
determinou ao ente que no prazo de 30 (trinta) dias disponibilize os medicamentos ao autor, sob pena de serem determinadas outras medidas coercitivas, nos termos do artigo 536 do CPC/2015.

Apenas em relação a execução do valor total da multa cominatória, afastou a possibilidade, neste momento, uma vez que inobstante a aquisição dos fármacos ter sido fracassada em razão de desinteresse de fornecedores, o agravante concorreu para a demora no fornecimento, na medida em que se manteve inerte em apresentar laudo médico atualizado.

Destarte, não foi afastada a possibilidade de execução das
astreintes,
apenas temporariamente em razão da justa causa apresentada, conforme artigo 537 do CPC/2015.

Portanto, coaduno ao entendimento de piso quando determinou que desta vez fossem liberados os fármacos sem a exigência de receituário atualizado, mas exigindo sua apresentação nas próximas retiradas.

O autor/agravante, permanece há mais de 09 (nove) anos sem atualizar a requisição médica que ampara a dispensação dos medicamentos almejados, posto que desde a sentença concessiva em 2013, jamais renovou laudo e/ou prescrição médica, comprovando se ainda permanece imperativa a utilização dos mesmos medicamentos.

Saliento que é razoável condicionar a entrega do fármaco ao fornecimento de receita médica atualizada, para que se tenha notícia do progresso do quadro clínico, evitando-se, ainda, oneração desnecessária aos cofres públicos, bem como, para que o ente público requerido exerça o controle da necessidade de se disponibilizar o produto.

Não obstante, de acordo com o Enunciado nº 2 aprovado e consolidado na
III Jornada de Direito da Saúde, de18.03.2019,

Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, faz-se necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida.

Apesar das alegações recursais imputando a culpa de sua inércia ao Município de Belém, afirmando que não renovou sua receita em razão da não disponibilização de médico especialista pelo ente municipal, não é crível que em quase uma década o recorrente não tenha procurado atendimento médico para controle de sua enfermidade, ou ao menos, tenha justificado a impossibilidade de buscar o atendimento, e consequentemente a atualização do receituário médico.

Portanto, diante de tais razões, não vislumbro qualquer falta de razoabilidade na decisão agravada, nem mesmo a probabilidade de provimento do recurso, como requisito essencial para a modificação da
decisão
a quo

que afastou, neste momento, a possibilidade de execução da multa coercitiva no valor máximo estabelecido nos autos.

Por fim, ressalto apenas que a fixação da multa não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, posto que, se a ele é facultado a sua imposição, independentemente da manifestação das partes, poderá, também, reduzi-la,

afastá-la, majorá-la, em momento oportuno, conforme o artigo 537, §1º do CPC/2015.

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº
3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/04/2022